Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022136-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, de acordo com o próprio Requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2008, no bojo dos autos de no 0000301-33.2008.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito
.

Assim,
entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na Ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural com Pedido de Liminar no 0002087-29.2019.811.0050, ajuizada em desfavor de BAYER S/A e BANCO DO BRASIL S/A, que
indeferiu
o pedido de tutela antecipada de urgência, consistente em obrigações de fazer e não fazer para que a 1a requerida seja compelida a apresentar o saldo devedor e indicar sua conta bancária para depósito, para que possa a 2a requerida analisar o enquadramento da nova operação, além de postular pelas suspensões da mora e de todos os efeitos referentes às parcelas vencidas advindas por meio das Duplicatas Mercantis nos 011105 e 012349 e todas as suas operações advindas da mesma, além de suspensão do curso da lide de execução no 301-33.2008.811.0050 – código 26880, em trâmite naquele Juízo.

Em suas razões, alega o agravante que não está pedindo anistia de seus débitos, ou redução das garantias ofertadas, está pedindo apenas que, seus débitos sejam readequados/prorrogados para que venham a ser liquidados na única forma possível para eles no momento, em razão da norma mais benéfica (CIRCULAR DO BNDES).

Afirma que, apesar de devidamente notificados, os Agravados não efetivaram a inclusão do Agravante nas operações de alongamento oriundas da nova norma de socorro editada pelo BNDES, muito menos sequer responderam ao pedido.

Defende que trouxe aos autos documentos que evidenciam e comprovam que o mesmo preenche os requisitos da norma editada pelo BNDES, razão pela qual, devem seus pedidos ser atendidos e deferidos.

Assevera que o perigo da demora é latente, vez que a 1a Agravada, por meio das ações de execução em curso, busca consolidar a propriedade dos bens essenciais (máquinas) as atividades do Agravante, bem como ainda suas áreas de terras que são utilizadas para o cultivo de suas lavouras, para vender a quem entender melhor e ainda pior, pelo preço que resolver praticar.

Sustenta a necessidade de suspensão da mora e seus efeitos e da não inscrição do nome do agravante nos órgãos de consulta e proteção ao crédito, bem como a obrigatoriedade de o banco realizar o financiamento.

Assim, requer seja atribuído efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão da mora e de todos os seus efeitos referentes às Duplicatas Mercantis no: 011105 e no: 012349 e de todas as operações derivadas da mesma, de Custeio Agrícola com defensivos comercializados junto a 1a Agravada, bem como de eventuais dívidas contraídas para saldar aquelas vinculadas à referida Cédula ou pactuadas para amortizar a mesma, bem como, determinar que 1a Agravada exclua ou se abstenha de incluir, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome do Agravante dos órgãos de restrições (SPC, SERASA, CADIN, SISTEMA NACIONAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BACEN) ou ainda em seus cadastros internos e administrativos, referente ao pacto ora debatido.

Requereu, ainda, seja concedida medida de natureza de tutela de urgência antecipatória, determinado a suspensão da Execução no. 0000301-33.2008.811.0050 - Código: 26880, senão por outros, ao menos para que se evitem decisões conflitantes ou que prevaleça o curso da execução na forma mais gravosa para o executado, contrariando o preceito legal, do tratamento privilegiado do crédito rural, que fora vastamente invocado na presente ação e, contrariando ainda o descrito no art. 805 do CPC.

No mérito, requer seja provido o agravo, reconhecendo em definitivo o afastamento da mora e seus efeitos referente as Duplicatas Mercantis no: 011105 e no: 012349 e de todas as operações derivadas da mesma. Por fim, sejam tornadas definitivas as liminares postuladas.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 113913457).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 114234950).

Contraminuta da parte agravada (ID 117354996 e 119633453).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária de Prorrogação de Crédito Rural, proposta por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA em desfavor de BAYER S/A (BAYER CROPSCIENCE LTDA) e BANCO DO BRASIL S/A, alegando que tem propriedade rural no município de Campo Novo dos Parecis e que as sucessivas frustrações climáticas lhe impuseram baixa produção, o que resultou em grande endividamento.

Aduz que ostenta pequena margem de lucratividade, de modo que a frustração da safra necessita ser diluída em vários anos, em razão do endividamento relatado.

Sustentou que o BNDES editou a Circular no. 46/2018, prorrogada pela Circular no. 12/2019, que prevê, em favor do requerente, um prazo de até 12 anos para a liquidação dos débitos em razão das operações com sua cultura.

Defende que preenche todos os requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida e que o objeto da ação visa garantir provimento jurisdicional favorável à liquidação da operação pactuada com as requeridas por intermédio de Duplicatas Mercantis nos 011105 e 012349, que estão sendo executadas no bojo da Ação de Execução no 0000301-33.2008.811.0050 - código 26880, em trâmite naquele Juízo.

Requereu, em sede de tutela de urgência, pedidos consistentes em obrigações de fazer e não fazer em face das requeridas, além de postular pelas suspensões da mora e de todos os efeitos referentes às parcelas vencidas advindas por meio das Duplicatas Mercantis nos 011105 e 012349 e todas as suas operações advindas da mesma, além de suspensão do curso da lide de execução no 301-33.2008.811.0050 – código 26880, em trâmite.

Ao analisar o pedido liminar, por não
vislumbrar presentes os requisitos previstos no artigo 300, do CPC,
o Magistrado de piso in
deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Da análise sumária e não exauriente dos documentos que instruem tanto a inicial quanto o agravo, não se constatam provas escorreitas de que o agravado preenche os requisitos legais e de que todos os débitos são da área rural, sobretudo porque é necessário que o produtor rural comprove, além da incapacidade de pagamento, a viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na propriedade e capacidade de pagamento da operação de composição, conforme previsto na Circular SUP/ADIG No 12/2019-BNDES.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ (“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria, o que não restou demonstrado no presente caso.

Como consignado pelo Magistrado de piso na decisão agravada, de acordo com o próprio Requerente, a dívida que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES já está sendo objeto de execução desde o ano de 2008, no bojo dos autos de no 0000301-33.2008.811.0050, isto é, em tempo muito anterior ao suposto evento catastrófico que prejudicou sua lavoura e seus ganhos.

Portanto, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como pretendido pelo autor/agravante, na medida em que não é possível afirmar que a frustração da safra em decorrência de condições climáticas desfavoráveis tenha sido a única razão para o inadimplemento da contratação.

Assim,
entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO DE
TUTELA ANTECIPADA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– NATUREZA
ANTECIPADA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
NÃO DEMONSTRADA. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da
tutela
de
urgência
pleiteada, mormente quando a questão posta em juízo requer maior
dilação
probatória. Com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência judiciária só deverá ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, para a sua concessão. (TJ-MG, AI 10000160882361001 MG, 18a Câmara Cível, Relator: DES. ARNALDO MACIEL, Julgado em 14/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ. VV. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ESTIAGEM - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.147897-9/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, Julgado em 27/01/2022)

De outro lado, a determinação, no início da lide, para que suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito, gozando referida decisão de certa dose de revogabilidade.

Constitui exercício regular do direito do credor o registro do nome de devedores inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o ajuizamento de ação de cobrança.

Desta forma, ainda que em Juízo de cognição sumária, duvidosa se apresenta a probabilidade do direito perseguido, o que faz com que a decisão de primeiro grau seja mantida até que esta questão, recebendo o contraditório, seja novamente analisada (se for o caso) pelo Juiz natural.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022